Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-65.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de quitação de obrigação, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz, enquanto destinatário da prova, deve avaliar pertinência e conveniência para sua produção – Prova documental dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de quitação de obrigação, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz, enquanto destinatário da prova, deve avaliar pertinência e conveniência para sua produção – Prova documental dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia jurídica.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC ao caso – Incontroversa contratação de empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário do autor – Pagamento das parcelas de empréstimo diretamente pela autarquia federal, mediante desconto sobre os proventos de aposentadoria – Banco réu que, sob argumento de estorno de créditos por glosa administrativa, reverteu contra o autor a cobrança de parcelas já descontadas dos proventos recebidos – Cobrança em duplicidade incabível – Inexigibilidade, em face do autor, das parcelas de empréstimo entre os meses de abril e outubro de 2019, mas não de novembro, cuja consignação em pagamento fora requerida pelo autor.

DANOS MORAIS – Negativação indevida gera dano moral "in re ipsa" – Valor da indenização, arbitrado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00, majorado a R$ 8.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva – Ausência de complexidade da demanda a justificar o aumento pretendido quanto aos honorários advocatícios. Recursos do autor e do réu parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001038-65.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante VALDIR NERES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento em parte
ao recurso do réu. Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso do autor, vencido o 2o Desembargador
que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001038-65.2020.8.26.0572
Comarca:
São Joaquim da Barra
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Renê José Abrahão Strang
Processo:
1001038-65.2020.8.26.0572
Apelante/Apelado:
Itaú Unibanco S/A
Apelante/Apelado:
Valdir Neres dos Santos (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação declaratória de quitação de obrigação, com
pedido de indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Recursos de ambas as partes.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência
Juiz,
enquanto destinatário da prova, deve avaliar pertinência e
conveniência para sua produção
Prova documental dos autos
suficiente para o deslinde da controvérsia jurídica.
RESPONSABILIDADE CIVIL Aplicabilidade do CDC ao caso
Incontroversa contratação de empréstimo consignado sobre o
benefício previdenciário do autor Pagamento das parcelas de
empréstimo diretamente pela autarquia federal, mediante desconto
sobre os proventos de aposentadoria
Banco réu que, sob
argumento de estorno de créditos por glosa administrativa,
reverteu contra o autor a cobrança de parcelas já descontadas dos
proventos recebidos
Cobrança em duplicidade incabível

Inexigibilidade, em face do autor, das parcelas de empréstimo
entre os meses de abril e outubro de 2019, mas não de novembro,
cuja consignação em pagamento fora requerida pelo autor.
DANOS MORAIS Negativação indevida gera dano moral “in re
ipsa” Valor da indenização, arbitrado pelo juízo de origem em
R$ 5.000,00, majorado a R$ 8.000,00
Razoabilidade e
proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e
ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva
Ausência de
complexidade da demanda a justificar o aumento pretendido
quanto aos honorários advocatícios. Recursos do autor e do réu
parcialmente providos.
VOTO No 22235
Trata-se de recursos de apelação interpostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambas as partes contra a sentença de fls. 106/108, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de quitação de obrigação, com pedido de
indenização por danos morais, relativa a parcelas de empréstimo
consignado.
Declararam-se inexigíveis os débitos narrados
inicialmente em face do autor, e condenou-se o banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.
Sucumbente, o réu foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
O banco requerido, em seu apelo, argui a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, sendo necessária expedição de
ofício ao INSS para que informasse a glosa administrativa e o estorno dos
pagamentos debatidos. Quanto ao mérito, sustenta ser hígida a cobrança
impugnada, uma vez que os descontos sobre o benefício previdenciário do
autor foram estornados por determinação do INSS, já que o benefício em
questão fora cancelado, não havendo que se falar em danos morais
indenizáveis, mormente pelo valor desproporcional arbitrado.
O autor, em seu recurso, pugna pela majoração da
verba indenizatória a R$ 20.000,00, tendo em vista a negativação de seu
nome por dívida já quitada, sendo irrisório o valor para compensar a
humilhação sofrida e punir a instituição com elevada capacidade
econômica. Requer majoração também dos honorários advocatícios
sucumbenciais, ao percentual máximo de 20% sobre o valor da
condenação.
Tempestivos e respondidos, o recurso do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhou preparo, sendo isento o autor.
É o relatório.
O autor narrou ter celebrado empréstimo consignado
junto ao banco réu em abril de 2019, pelo valor de R$ 20.111,05, a ser
pago em 72 parcelas de R$ 557,66 mediante desconto de seu benefício
previdenciário. Informou ter havido alteração em tal benefício a partir de
novembro de 2019, quando passou de aposentadoria por tempo de
contribuição para aposentadoria especial, majorando-se os proventos de R$
2.765,50 para R$ 4.997,40.
Alegou que, a partir da alteração da modalidade de
aposentadoria, os descontos das parcelas passaram a se realizar sobre sua
conta corrente (extratos às fls. 30/37), e não mais sobre o benefício
previdenciário,
como
ocorrera
nos
meses
anteriores,
conforme
demonstrativos de pagamento do INSS (fls. 20/27).
Todavia, recebeu comunicação acerca da inclusão
de seu nome em cadastro de inadimplentes, pelo valor de R$ 3.909,52 (fls.
28/29), relativamente às parcelas de maio a novembro de 2019, sendo
apenas a última efetivamente devida, cuja consignação em pagamento
requereu em face da recusa administrativa sob o argumento da
exigibilidade das parcelas anteriores (fls. 38/39).
Requereu fosse declarada a inexigibilidade das
parcelas já quitadas do empréstimo, e a exclusão do apontamento restritivo
sob seu nome, cuja tutela antecipada se deferiu (fl. 40). Pugnou pela
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00.
Citado, o banco réu informou o cumprimento da
tutela (fls. 52/58) e apresentou contestação (fls. 59/65). Como acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatado, argumentou ter ocorrido o estorno dos pagamentos realizados
mediante desconto do benefício previdenciário do autor, isso após glosa
administrativa do INSS, cuja denunciação à lide requereu.
Defendeu a regularidade das cobranças e da
negativação do débito, tendo em vista o inadimplemento, incumbindo ao
correntista efetuar o pagamento em caso de negativa pela instituição
consignante, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis.
Trouxe demonstrativos da operação em debate (fls. 66/70), além das
condições gerais do contrato (fls. 71/75).
Houve réplica (fls. 96/99). Em despacho saneador
(fl. 100), indeferiu-se o pedido de denunciação à lide, e determinou-se que
o réu comprovasse as alegações defensivas, vindo este a requerer
expedição de ofício ao INSS para esclarecimento dos fatos (fls. 104/105).
Sobreveio, então, a sentença de parcial procedência
da demanda, atacada pelo recurso em julgamento.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Sendo o juiz o destinatário da prova, a
ele compete avaliar a conveniência de sua produção.
Entendeu o julgador de primeiro grau que a prova
carreada aos autos era bastante para o julgamento da controvérsia em tela,
de forma que a pretendida dilação probatória não acrescentaria elementos
essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
Observa-se que o banco réu deixou de cumprir com
a determinação de que ele mesmo demonstrasse o estorno dos pagamentos
recebidos pelo INSS pelas parcelas do empréstimo consignado celebrado
com o autor, razão pela qual não há que se falar em prejuízo à defesa ou
vício do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se, portanto, à análise do mérito da ação, a
qual é mesmo parcialmente procedente.
Qualifica-se,
de
início,
a
relação
negocial
estabelecida entre as partes como de consumo, ocupando o autor a posição
de consumidor, e o réu de fornecedor, nos moldes dos artigos 2o e 3o do
CDC.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor a contratos bancários, conforme entendimento já
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da
Súmula 297:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
O autor narrou sofrer cobrança indevida de parcelas
já adimplidas do empréstimo consignado celebrado junto ao banco réu,
uma vez que os benefícios previdenciários recebidos do INSS teriam
sofrido os respectivos descontos entre os meses de maio a outubro de 2019
(fls. 20/27), restando inadimplida apenas a parcela referente àquele mês de
novembro, cuja consignação em pagamento requereu.
O banco réu reconhece ter havido o pagamento das
parcelas exigidas, mediante desconto do benefício previdenciário do autor,
mas ter estornado o crédito por glosa administrativa do INSS, incumbindo
ao correntista adimplir o montante por outra via.
Ora, ainda que houvesse o estorno, em favor do
INSS, do crédito recebido pelo banco réu a título de pagamento pelas
prestações do empréstimo consignado, não se poderia reverter a cobrança
do montante em face do autor, por se tratar de controvérsia a ser dirimida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as instituições financeira e pagadora.
Isso porque o autor demonstrou que o benefício
previdenciário recebido entre os meses de abril e outubro de 2019 sofreu
efetivo desconto das parcelas para pagamento do empréstimo consignado,
nos valores de R$ 557,66, conforme os demonstrativos de crédito de
aposentadoria (fls. 20/23) e extratos de conta corrente (fls. 30/35).
O que significa que o autor não recebeu a
integralidade de seus proventos nos meses referidos, em vista da
consignação das parcelas em prol do banco requerido, vindo este a
requerer novo pagamento das prestações sob o argumento de ter estornado
o crédito à instituição pagadora, o que não concerne à esfera de
responsabilidade do consumidor que já sofrera os descontos indicados.
Difere o presente caso daqueles em que o
pagamento das parcelas do empréstimo consignado não chegou a ser
realizado sobre os proventos do mutuário, quando então se permite a
reversão da cobrança diretamente sobre sua conta eventualmente mantida
com a instituição financeira, como passou a ocorrer, aliás, no presente caso
a partir de dezembro de 2019 (fl. 37).
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
Desta forma, é de rigor se reconhecer a
inexigibilidade das parcelas exigidas do autor referentes aos meses entre
abril e outubro de 2019, mas a exigibilidade daquela referente a novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019, pelo valor de R$ 557,66, que deve ser acrescida dos encargos
contratuais até a data do ajuizamento da ação.
Quanto à indenização por danos morais, esta se
mostra devida.
É bem conhecido que a negativação indevida em
cadastros de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”, conforme
jurisprudência pacífica do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o dano
decorrente da inscrição indevida do nome do recorrente
nos cadastros de proteção ao crédito enquadra-se na
categoria de dano in re ipsa, sendo, portanto, presumível
do próprio fato a ocorrência de dano indenizável.
2. Tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
arbitrado a título de danos morais pela inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes, apresenta-se
adequado à situação dos autos, mormente pela falta de
notificação prévia do consumidor e pela não
comprovação de qualquer dívida pela instituição
bancária, que se negou a retirar a inscrição mesmo após
inúmeras tentativas da parte autora.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 959.838/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 21/03/2017, DJe 07/04/2017)
O valor da indenização pelo dano moral sofrido pela
autora deve ser proporcional aos elementos do caso concreto, isto é, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva, a ensejar
uma indenização ao mesmo tempo compensatória ao autor e pedagógica ao
réu.
A esse respeito já se manifestou o C. STJ:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.
(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Dessa forma, entende-se como insuficiente o valor
arbitrado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00, sendo mais adequado à
hipótese dos autos o valor de R$ 8.000,00, montante razoável e
proporcional ao dano sofrido pelo requerente, às causas subjacentes ao
apontamento indevido, ao grau de culpa das partes e à condição pessoal do
autor, fatores acima explanados.
O valor da indenização deve ser corrigido segundo a
Tabela Prática deste Tribunal desde a data do arbitramento, acrescidos os
juros de mora desde a data do evento danoso, isto é, a data da
disponibilização da inscrição negativa irregular. Isso porque o dano moral
tem origem extracontratual, sendo regida sua atualização pelas Súmulas
362 e 54 do STJ.
Em casos similares, assim decide este Tribunal:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANOS MORAIS
Configuração
É dever do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
zelar
pelo
bom
funcionamento
dos
serviços
que
disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que
possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos
princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de
consumo

A
alegação
de fraude na contratação
perpetrada em nome do consumidor, além de não
comprovada, não exclui a responsabilidade objetiva da
fornecedora, porquanto é risco inerente à sua atividade,
incumbindo-lhe agir com a diligência necessária para evitá-
la
Em casos como o presente, os danos morais
prescindem de prova, configurando-se "in re ipsa",
consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO Indenização arbitrada em R$ 8.000,00,
valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra
adequado para sanar de forma justa a lide Recurso da
autora provido.
(TJSP; Apelação 1006030-55.2018.8.26.0664; Rel. Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 13/12/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Apelada que teve seu
nome indevidamente protestado pela apelante, referente à
suposta dívida de locação de cilindros de gases - Demanda
julgada
parcialmente
procedente
para
declarar
a
inexigibilidade do débito - Ausência de prova do negócio
jurídico que pudesse ensejar a emissão das duplicatas
apontadas
-
Protestos
indevidos
-
Dano
moral
caracterizado - Verba indenizatória devida - "Quantum"
fixado em valor adequado (R$ 8.000,00) - Precedentes da
Câmara - Recurso desprovido e majorados os honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor de R$
8.000,00 da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do
NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Apelação
1041856-12.2015.8.26.0224;
Rel.
Mendes Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; j.
04/12/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA Empréstimo
consignado
Documentos apresentados pelo autor que
comprovam a realização dos descontos das parcelas
correspondentes em seu benefício previdenciário em
número muito superior ao ajustado
Ré que, não
obstante, promove a cobrança de valor relativo ao mesmo
contrato sob a alegação de glosa das parcelas pelo INSS
Descabimento

Risco
da
atividade
da
instituição
financeira que não pode ser transferido ao consumidor

Débito acertadamente declarado inexigível em primeiro
grau
Cabimento, por sua vez, da pretendida repetição
dos valores descontados a mais do benefício em questão,
todavia de forma simples, diante da ausência de prova de
má-fé da credora Dano moral igualmente caracterizado

Indenização
fixada,
nesta
oportunidade,
em
R$
15.000,00, valor adequado para sancionar a conduta do
agente e conceder lenitivo à vítima Sentença de parcial
procedência reformada Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1010430-83.2016.8.26.0664; Rel.
Paulo Pastore Filho; 17a Câmara de Direito Privado; j.
10/12/2018).
Permite-se, outrossim, a compensação da parcela
devida pelo autor, devidamente corrigida, sobre o montante da indenização
a ser recebida.
Mantida a sucumbência a desfavor do réu, majoram-
se os honorários advocatícios a 12% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC, não observada especial complexidade do caso a
demandar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo previsto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento a ambos
os recursos, para que a declaração de inexigibilidade do débito não alcance
a parcela do empréstimo referente a novembro de 2019, a ser compensada
sobre o valor da indenização por danos morais, esta majorada a R$
8.000,00.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-65.2020.8.26.0572
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Valdir
Neres
dos
Santos
ajuizou a presente demanda contra Itaú
Unibanco S/A., objetivando a declaração
de inexigibilidade dos valores descritos na
exordial, bem como o recebimento de
indenização por danos morais.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de reconhecer a inexigibilidade do
débito, bem como condenar a ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Ambas
as
partes
apelam
da
sentença, a ré pleiteia a improcedência da
demanda
e
o
autor
a
majoração
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantum indenizatório.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, a majoração do
quantum indenizatório para R$ 8.000,00
(oito mil reais), não é capaz de mitigar a
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
Portanto, o autor faz jus à
indenização por danos morais, no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada
autor, eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Ainda, respeitosamente, o Douto Desembargador Relator não poderia determinar ex officio a
compensação do
quantum indenizatório
com
a
parcela
do
empréstimo
não
adimplida, por não constituir preceito de
ordem pública, mormente porque tal tema
não foi arguido pelo Banco na contestação, tampouco nas
contrarrazões da apelação.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo
princípio
da
Voluntariedade

o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”2. (grifamos)
Os
honorários
advocatícios
ficam, por consequência, majorados para
15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
Com relação à exigibilidade da
parcela do empréstimo correspondente ao
mês de novembro do ano de 2019, o voto
concorda
com
o
posicionamento
do
Relator.
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso do autor, para os
fins de majorar a indenização por danos
morais para R$10.000,00 (dez mil reais),
bem como a verba honorária advocatícia e
dá parcial provimento ao recurso da ré.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F44E9
13
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139482A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001038-65.2020.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.